Tribunal: TJBA
Processo: 8064153-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064153-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BELMIRO NERI DO PRADO e outros

Advogado(s)
:
MONICA FERREIRA E SILVA

AGRAVADO: JEILSON NERY DO PRADO e outros

Advogado(s)
:
SIRLEIA BASTOS NOVAES SOUZA(DEFENSORA DATIVA) registrado(a) civilmente como SIRLEIA BASTOS NOVAES SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO SUMÁRIA DA POSSE E DA TURBAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA COMO ELEMENTO INDICIÁRIO. DISCUSSÃO ENTRE COERDEIROS. IRRELEVÂNCIA PARA A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. PRAZO DE ANO E DIA OBSERVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Manutenção de Posse c/c Interdito Proibitório, deferiu tutela de urgência para assegurar a posse dos autores sobre imóvel rural (“Fazenda Brejão”), determinando a abstenção de atos de turbação pelos réus, sob pena de multa diária .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve concessão irregular de gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela possessória; (iii) determinar se a existência de composse entre herdeiros afasta a configuração de turbação; (iv) verificar a adequação do rito possessório de força nova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório evidencia, em cognição sumária, a posse anterior dos agravados, demonstrada por Certificado de Cadastro de Imóvel Rural e declarações de ITR vinculadas ao imóvel.

Os boletins de ocorrência, embora unilaterais, constituem elementos indiciários aptos a corroborar a ocorrência de turbação quando analisados em conjunto com outras provas.

A decisão agravada não se baseia exclusivamente em provas unilaterais, mas em acervo probatório mínimo suficiente para autorizar a tutela de urgência.

A determinação de juntada posterior de documentos relativos à sucessão revela cautela judicial e não configura ilegalidade apta a suspender a decisão.

A eventual condição de herdeiros dos agravantes não afasta a tutela possessória, pois a ação possessória protege a posse de fato, independentemente da discussão dominial ou sucessória.

A análise aprofundada sobre composse e cadeia sucessória demanda dilação probatória, sendo incabível em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

O agravo de instrumento possui natureza secundum eventum litis, limitando-se ao controle da decisão interlocutória impugnada.

Estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC, incluindo posse, turbação, continuidade e ajuizamento dentro do prazo de ano e dia.

O ajuizamento da ação dentro do interregno legal confirma a adequação do rito possessório de força nova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela possessória exige prova sumária da posse, da turbação e do exercício contínuo, nos termos do art. 561 do CPC.

Boletins de ocorrência, embora unilaterais, podem servir como elementos indiciários quando corroborados por outras provas.

A existência de composse entre herdeiros não impede a configuração de turbação nem afasta a proteção possessória.

O agravo de instrumento não comporta análise aprofundada de mérito, sob pena de supressão de instância.

O prazo de ano e dia, contado do ato de turbação, legitima o manejo da ação possessória de força nova.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 558 e 561.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.751.891/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.06.2021; TJRS, AI nº 70081809493, Rel. Des. Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, j. 24.10.2019; TJRS, Apelação nº 5002119-68.2020.8.21.0006, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. 24.11.2022; TJBA, AI nº 8033130-92.2021.8.05.0000, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto.

Vistos, relatados e discutidos os autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, n.

8064153-17.2025.8.05.0000
, da Comarca de Serra Dourada, em que figuram, como Agravantes, BELMIRO NERI DO PRADO E OUTRO
,
e, como Agravados,

JEILSON NERY DO PRADO e OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.